Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. É questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte.
2. Diante da intempestividade da impugnação à penhora, apresentada pelo ora agravado/executado, não se mostra possível a análise das questões trazidas sobre a impenhorabilidade dos valores. Conforme o próprio agravante informa em seu recurso, a penhora ocorreu em novembro de 2021 e a impugnação somente veio a ser apresentada em julho de 2022.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.